Tribunal: TJDFT
Processo: 0710657-63.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR. OFENSA AO ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO. autoria e materialidade comprovadas. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrado nos autos que foi observado o rito do artigo 212 do Código de Processo Penal, não há que se falar em ofensa ao sistema acusatório. Ademais, não foi comprovado qualquer prejuízo para a defesa, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.
2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando segura e coerente, se reveste de relevante valor probatório, pois tais delitos são, normalmente, praticados sem a presença de testemunhas.
3. O conjunto probatório é harmônico e robusto no sentido de que os réus praticaram o crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca.
4. Recurso conhecido desprovido.